Tribunal: TJSP
Processo: 2057631-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO À ESTIMATIVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. PROBATÓRIA.
I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, considerando necessária a dilação probatória. A agravante alega que a multa aplicada pelo PROCON é inexigível, sustentando que seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO À ESTIMATIVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. PROBATÓRIA.
I. Caso em Exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, considerando necessária a dilação probatória. A agravante alega que a multa aplicada pelo PROCON é inexigível, sustentando que seu faturamento bruto foi inferior ao considerado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a exceção de pré-executividade é cabível para discutir a inexigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, sem a necessidade de dilação probatória. III. Razões de Decidir 3. A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme entendimento do STJ e Súmula n.o 393. 4. A agravante não apresentou documentos fiscais aptos a impugnar a condição econômica estimada pelo PROCON, conforme exigido pela Portaria Normativa no 057/2019. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é restrita a matérias de ordem pública sem necessidade de dilação probatória. 2. A impugnação da condição econômica da empresa, estimada pelo PROCON, exige a apresentação de documentos fiscais indicados na Portaria Normativa no 057/2019.
Legislação Citada: Portaria Normativa no 057/2019 do PROCON, art. 33.
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula n.o 393. TJSP, Agravo de Instrumento 2143408-78.2024.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento 2286953-46.2023.8.26.0000.